Tribunal: TJMT
Processo: 1040659-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040659-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação extrajudicial, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial, Diligências]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THULIO DE QUEIROZ NOVAIS - CPF: 008.622.041-19 (ADVOGADO), AL LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.874.840/0001-77 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO – LIMITES FUNCIONAIS – ART. 914, § 2º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O juízo deprecado possui competência funcional restrita à prática de atos de cooperação jurisdicional, não podendo analisar questões de mérito da ação originária ou suspender o cumprimento da carta precatória com base em alegações que extrapolam sua atribuição funcional.

A análise sobre essencialidade de bens para fins de suspensão de medida constritiva em face de empresa em recuperação judicial compete ao juízo recuperacional ou ao juízo deprecante, não ao juízo deprecado.

Ausente nos autos decisão específica do juízo recuperacional determinando a suspensão da busca e apreensão, bem como sua comunicação formal ao juízo deprecante.

A proteção ao patrimônio da recuperanda deve ser buscada pelos meios processuais adequados e perante os juízos competentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1040659-80.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

AL LOGÍSTICA & TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AL LOGÍSTICA & TRANSPORTES LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana, Juiz de Direito
Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, nos autos da Carta Precatória Cível nº 1002614-17.2025.8.11.0029, oriunda da Comarca de Aragarças/GO (processo nº 5004228-88.2025.8.09.0014), que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de ordem de busca e apreensão de veículos.

A parte agravante sustenta que se encontra em recuperação judicial (processo nº 5336942-62.2024.8.09.0014) e que os veículos objeto da busca e apreensão são essenciais à sua atividade empresarial de transporte de grãos.

Alega que compete exclusivamente ao juízo universal da recuperação judicial deliberar sobre a essencialidade dos bens, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Afirma que a decisão que deferiu a busca e apreensão estaria suspensa pela juíza da recuperação judicial desde 16/10/2025 e que o banco agravado teria protocolado cartas precatórias em diversas comarcas para burlar tal suspensão.

Argumenta que a apreensão dos veículos inviabiliza o soerguimento da empresa, violando o princípio da preservação previsto no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para suspender a busca e apreensão até que o juízo recuperacional delibere sobre a essencialidade dos bens.

Preparo recolhido (Id. 329359367).

O pedido de tutela de urgência foi
indeferido
monocraticamente na decisão Id. 330118881, datada de 19/11/2025, subscrita pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, que consignou que a suspensão deve ser buscada perante o juízo deprecante ou o recuperacional, e não no deprecado, que atua como mero executor.

O banco agravado, regularmente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentação de contraminuta, conforme certificado no próprio PJe em 28/11/2025.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Flávio Cezar Fachone
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, destacando que o juízo deprecado possui competência funcional limitada, restrita ao exame de vícios formais da carta precatória ou de atos diretamente relacionados à sua execução, não lhe cabendo analisar questões de mérito afetas ao juízo deprecante ou ao juízo da recuperação judicial.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece prosperar.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o juízo deprecado suspender o cumprimento de carta precatória de busca e apreensão, sob o fundamento de que os bens seriam essenciais à atividade de empresa em recuperação judicial e que tal análise competiria ao juízo universal da recuperação.

A decisão agravada está em perfeita consonância com o sistema processual vigente, isso porque o juízo deprecado exerce competência funcional estritamente
delimitada
, destinando-se à prática de atos de cooperação jurisdicional solicitados pelo juízo deprecante, não lhe cabendo imiscuir-se em questões de mérito da ação originária, sob pena de usurpação de competência e violação da hierarquia jurisdicional estabelecida pela carta precatória.

O art. 914, § 2º, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que, na execução por carta, a competência para julgamento de embargos é do juízo deprecante, salvo quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado. A norma delimita com clareza o âmbito de atuação do juízo deprecado, que não pode se pronunciar sobre questões que interfiram na eficácia da decisão proferida pelo juízo de origem.

A agravante pretende que o juízo deprecado analise a essencialidade dos bens para fins de suspensão da medida constritiva, matéria que extrapola manifestamente os limites da competência funcional daquele juízo. Ainda que se reconheça a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária, tal análise deve ser provocada perante o próprio juízo recuperacional ou perante o juízo deprecante, que detém o poder de revogar ou modificar a decisão que determinou a busca e apreensão.

A alegação de que a decisão originária estaria suspensa por determinação da juíza da recuperação judicial não encontra respaldo nos autos, isso porque a agravante não trouxe aos autos da carta precatória, nem ao presente recurso, cópia de decisão específica do juízo recuperacional que tenha determinado a suspensão da busca e apreensão objeto da carta precatória em questão.

Além disso, ainda que houvesse tal suspensão, a comunicação formal ao juízo deprecante seria o caminho adequado, e não a oposição ao cumprimento da carta perante o juízo deprecado, isso porque a sistemática da cooperação jurisdicional pressupõe que o juízo deprecado execute o ato solicitado conforme determinado pelo juízo deprecante, cabendo a este último, e não àquele, a reavaliação da medida em face de fatos supervenientes.

Ademais, o argumento de que a apreensão dos veículos comprometeria a recuperação judicial, embora relevante sob a perspectiva da preservação da empresa, não autoriza o juízo deprecado a suspender o cumprimento da carta precatória, posto que a proteção ao patrimônio da recuperanda deve ser buscada pelos meios processuais adequados e perante os juízos competentes, quais sejam, o juízo da recuperação judicial, que pode se comunicar com o juízo da ação de busca e apreensão, ou o próprio juízo deprecante, que pode reconsiderar sua decisão mediante pedido fundamentado.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, como bem demonstrado no parecer ministerial e na decisão que indeferiu a tutela recursal.

O Tribunal de Justiça do Paraná, em caso análogo, reconheceu que questões relacionadas à recuperação judicial da executada não podem ser deliberadas pelo juízo deprecado, por extravasarem os limites de sua atribuição funcional. Veja-se:

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
carta precatória – decisão agravada que deferiu a venda direta do bem penhorado
– decisão em embargos de declaração que rejeitou a alegação de omissão sobre a recuperação judicial e ausência de intimação dos coproprietários. 1. CASO EM EXAME E DISCUSSÃO - INSURGÊNCIA DA parte executada - pleito pela suspensão do feito, ante a submissão do crédito executado ao processo de recuperação judicial – alegação de ausência de intimação dos coproprietários. 2. RAZÕES DE DECIDIR:
2.1. pedido de suspensão da alienação do bem, ante a RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA - impossibilidade de deliberação pelo juízo deprecado – decisão que extravasa os limites de atribuição do juízo deprecado – art. 914, § 2º, do CPC e art. 267 do CPC - carta precatória que limita à prática de atos de cooperação jurisdicional (penhora, avaliação, entre outros)
– precedentes. 2.2. decisão anterior que reconheceu a necessidade de intimação dos coproprietários que não foi cumprida – princípio do devido processo legal e do contraditório que deve ser observado - Inteligência dos arts. 799 e 889 do CPC. 3. DISPOSITIVO - RECURSO CONHECIDO E parcialmente provido. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE ADOTADA: N/A.”
(TJ-PR 00119700520258160000 Astorga, Relator.: Marco Antonio Massaneiro, Data de Julgamento: 16/07/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2025)

Portanto, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer os limites de sua competência funcional e ao determinar o cumprimento da carta precatória, remetendo a agravante às vias adequadas para questionar o mérito da constrição. Não há ilegalidade ou abuso na decisão agravada, que observou rigorosamente a sistemática processual da cooperação jurisdicional e a distribuição de competências estabelecida pelo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026